Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo de Instrumento Processo N. 0703801-76.2021.8.07.0000 AI Agravantes: DINIZ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM S.A. Agravada: TANA ROSA CALDAS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o recurso veio desacompanhado do comprovante do preparo. No entanto, a parte requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Ocorre que o benefício da gratuidade de justiça já foi indeferido no Agravo de Instrumento n° 0719431-12.2020.8.07.0000. Saliente-se, ainda, que a Agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido. Assim, intime-se a Agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora